Tribunal: TJDFT
Processo: 0721385-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO. INCAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Demonstrado que o requerente é ajudante de pedreiro, atualmente desempregado, em razão de acidente sofrido, encontrando-se inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, desde 07/01/2021, documento que noticia a renda familiar por pessoa de, no máximo, meio salário-mínimo, não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça requerida.
3. Inexistente qualquer indício de que o requerente possua uma situação financeira vantajosa ou diferente da alegada, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela parte.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.